Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. ART. 1.694, §1o, CC. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AO VALOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de alimentos, com pedido de condenação do requerido (genitor) a pagar ao autor (filho menor) pensão alimentícia no valor de 1 (um) salário mínimo. 1.1. Sentença de parcial procedência, a fim de fixar os alimentos em 75% do salário mínimo. 1.2. Apelo do requerido visando a minoração do encargo ao patamar de 45% do salário mínimo.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o, do CC, que, para a fixação dos alimentos, devem ser apuradas conjuntamente a necessidade alimentar e a possibilidade financeira do alimentante, de modo que um pressuposto não se sobrepõe ao outro. 2.1. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.
3. Uma vez que o recorrente não demonstrou impossibilidade de arcar com o valor impugnado, incabível a diminuição da pensão arbitrada na sentença. 3.1. Noutra perspectiva, reduzir a pensão alimentícia para 45% do salário mínimo é tornar a prestação alimentícia uma verba que não representa uma contribuição efetiva, desnaturando a sua finalidade precípua.
4. Embora o juízo sentenciante tenha expressamente condenado o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, omitiu-se quanto à fixação do respectivo valor. 4.1. Considerando que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, cabível a esta instância recursal o saneamento do equívoco verificado. 4.2. À luz do art. 85, caput, §§ 2o e 8o, do CPC, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento da verba honorária em R$500,00, já computada a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.
5. Apelação improvida.